Tribunal: STF
Processo: RE 1212388
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
SERVIDOR INATIVO – APOSENTADORIA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – PARIDADE – POSSIBILIDADE. O direito à paridade é extensível aos servidores aposentados antes da vigência da Constituição Federal de 1988. Precedentes: recurso extraordinário nº 213.585, Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 25 de setembro de 1998 e agravo regimental no recurso extraordinário nº 603.468, Segunda Turma, relator ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 18 de novembro de 2016.